Tribunal: TJMT
Processo: 1002040-86.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002040-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (AGRAVANTE), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (AGRAVADO), ALINE FELIX FERREIRA - CPF: 011.179.661-00 (ADVOGADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU A ABSTENÇÃO DE DEPÓSITO DE PARCELAS VINCENDAS EM JUÍZO – ALEGAÇÃO DE QUE A AUTORIZAÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DEVE ABRANGER TODAS AS FATURAS EMITIDAS MÊS A MÊS PELA CONCESSIONÁRIA – REQUISITOS DO ART. 300, CAPUT DO CPC – NÃO CONFIGURADO -
Nos termos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil/2015, a tutela provisória de urgência, de natureza antecipada ou cautelar, há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II - Não havendo a comprovação, ao menos em análise sumária, de citados requisitos, o pleito liminar deve ser indeferido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Consignação em Pagamento
”

(Proc. nº 0015753-12.2017.8.11.0004), ajuizada pelo agravante contra ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA, por admitir que a pretensão deduzida na inicial e a autorização liminar de consignação em pagamento envolvem apenas as faturas referentes aos meses de setembro e outubro de 2017, acolheu pedido de chamamento do feito à ordem formulado pela ré/agravada, para determinar ao autor/agravante que “
se abstenha de continuar consignando em juízo os valores de faturas não discutidas no presente feito que não foram objetos de apreciação em oportunidade do deferimento da liminar
”, ordenando, ainda, “
a expedição de alvará para levantamento dos valores consignados
(indevidamente)
em juízo pelo autor em favor da parte requerida
” (cf. Id. nº 60428219 - pág. 40/41 dos autos de origem).

O autor/agravante afirma que o objeto da demanda não é “
apenas as parcelas referentes aos meses de setembro a outubro de 2017, mas a forma de cobrança que passou a se dar pelo número de economias
”, e sustenta que, assim, a determinação de abstenção de depósito em juízo dos valores indicados em todas as faturas emitidas pela ré/agravada “
vai de encontro não só ao que foi decidido inicialmente na ação, mas, também, contra o fundamento teleológico desta demanda que objetiva afrontar a forma de cobrança das tarifas
” (sic – cf. Id. nº 117597485 - pág. 4).

Assevera que “
a inicial não se limita a pedir os depósitos de apenas dois meses, mas até final sentença,
(...)
trata-se de obrigação continuada ou de trato de sucessivo
(...)
, de modo que os depósitos não podem ser feitos apenas durante dois meses porque o aumento implementado pela Demandada é por prazo indeterminado
”, e, assim, a autorização de consignação em pagamento necessariamente deveria abranger todas as faturas emitidas mês a mês pela ré/agravada, daí o desacerto da decisão recorrida (sic – cf. Id. nº 117597485 - pág. 5).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso “
para suspender a decisão hostilizada, inclusive o levantamento dos valores depositados, e determinar o restabelecimento da decisão de antecipação de tutela que determinou os depósitos mensais em juízo das parcelas vincendas
” (sic – cf. Id. nº 117597485 - pág. 9).

A decisão vinculada ao Id. nº 118998466, admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 122120973, o agravado alega, preliminarmente, que o recurso não pode ser conhecido, já que “o recurso cabível contra sentença que analisa os Embargos é o Recurso de Apelação e não o Agravo de Instrumento”; no mérito, dá pontual combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente a empresa/agravada sustenta que o recurso não pode ser conhecido já que
“o recurso cabível contra sentença que analisa os embargos é o recurso de apelação e não agravo de instrumento”
.

Ocorre que não foi proferida a sentença e sim, acolhimento do pedido da própria agravada, quando o Juízo chamou o feito à ordem e proferiu a decisão no sentido de revogar a decisão que anteriormente deferiu o pedido de consignação em pagamento das parcelas vincendas. Portanto, não há nenhuma irregularidade na interposição do presente agravo.

No mais, nos termos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil/2015, a tutela provisória de urgência de natureza antecipada há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido é a lição de Humberto Theodoro Júnior:

"[...] As tutelas provisórias têm em comum a meta de combater os riscos de injustiça ou de dano, derivados da espera, sempre longa, pelo desate final do conflito submetido à solução judicial. Representam provimentos imediatos que, de alguma forma, possam obviar ou minimizar os inconvenientes suportados pela parte que se acha numa situação de vantagem aparentemente tutelada pela ordem jurídica material (fumus boni iuris). Sem embargo de dispor de meios de convencimento para evidenciar, de plano, a superioridade de seu posicionamento em torno do objeto litigioso, o demandante, segundo o procedimento comum teria de se privar de sua usufruição, ou teria de correr o risco de vê-lo perecer, durante o aguardo da finalização do curso normal do processo (periculum in mora). Correspondem esses provimentos extraordinários, em primeiro lugar, às tradicionais medidas de urgência - cautelares (conservativas) e antecipatórias (satisfativas) -, todas voltadas para combater o perigo de dano, que possa advir do tempo necessário para cumprimento de todas as etapas do devido processo legal. (In: Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 56ª ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Editora Forense, p. 596-597)".

Tem-se como clara a certeza de que as tutelas provisórias de urgência são juízos decisórios de cognição sumária, provisórios e passíveis de serem proferidos quando houver o risco de se cometer injustiças ou dano à(s) parte(s), ante o tempo quase sempre alongado de tramitação dos processos, até que seja possível chegar-se ao deslinde final acerca do mérito da controvérsia.

Dessa maneira é acertada, a meu ver, a manutenção da decisão, isso porque como anotado pelo magistrado, não pode o agravante continuar a consignar em Juízo,
“valores de faturas não discutidas no presente feito que não foram objetos de apreciação em oportunidade do deferimento da liminar”
.
(cf. Id. nº 60428219 - pág. 40/41 dos autos de origem).

A discussão acerca da legalidade ou não do método da cobrança do consumo de água praticado pela Concessionária, é matéria ainda em análise pelo Juízo; portanto,
não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao ordenar ao autor/agravante que se abstenha de realizar depósitos judiciais além do expressamente deferido pela decisão autorizadora da consignação em pagamento proferida no albor da lide, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar-lhe danos irreparáveis, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.

Aliás, nem mesmo o recorrente soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo. Comumente, diríamos aqui que a parte se restringiu a alegações imprecisas e genéricas, mas, no caso, nem mesmo isso ocorreu, pois a esse trabalho não se deu o agravante, que sequer menciona as expressões “
perigo da demora
”, “
risco de dano
”, “
resultado útil do processo
” ou qualquer sinonímica; na verdade, o pedido antecipatório foi formulado de forma divorciada de qualquer fundamentação jurídica mínima (sic – cf. Id. nº 117597485 - pág. 9).

Desse modo, não obstante os diversos argumentos apresentados, entendo que não restou cabalmente comprovado a plausibilidade do direito sustentado pela recorrente, demandado a questão maior dilação probatória.

Ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão agravada.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022